Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DEVIDO À IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DA DEFESA AOS AUTOS NO MOMENTO DA PRISÃO. PROCESSO SIGILOSO. HABILITAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. FATOS DELITUOSOS DIVERSOS AOS QUE LEVARAM À CONDENAÇÃO ANTERIOR DO PACIENTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. INDÍCIOS DE VÍNCULOS ASSOCIATIVOS E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, por impossibilidade de acesso aos autos no momento da prisão do paciente, pois, se trata de ato impossível de ser realizado simultaneamente com o cumprimento do mandado de prisão preventiva, ainda mais em se tratando de processo que corre sob sigilo nível 4, que prescinde de habilitação prévia do patrono e autorização do juízo.
2. Os fatos delituosos ora imputados ao paciente decorrem da continuidade das investigações, após sua prisão em flagrante por tráfico de drogas e, demonstram, em tese, vínculo associativo para o tráfico com outros acusados, o que afasta o alegado bis in idem e a falta de contemporaneidade da prisão.
3. A segregação cautelar do paciente mostra-se necessária para resguardar a ordem pública, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.
4. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.